Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801294-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL FERREIRA ZANON

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois os réus tinham em seu poder alta quantidade de maconha e
crack
.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA ZANON, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800106-68.2024.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 13.01.2024, posteriormente convertida em custódia preventiva
, por ter supostamente cometido os crimes dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva,
eis que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, por fim, pela
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de n°. 0800106-68.2024.8.14.0115, que imputa ao paciente os crimes previstos nos artigos 33 (crimes ligados ao tráfico de drogas), caput e 35 (associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33), caput, ambos da Lei 11.343/06 a partir de fato ocorrido dia 12/01/2024.

(...)

Consta termo de exibição e apreensão de objeto, ID 106993873, pág. 10, e auto de constatação provisório de substância entorpecente, ID 106993873, pág. 12.

Em sede policial, o paciente exerceu direito constitucional ao silêncio, ID 106993873, pág. 25.

O Ministério Público representou pela decretação da segregação máxima e quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, ID 106997806, pág. 2.

Decretada a prisão preventiva, em 15/01/2024, para garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal, ID 107055282, bem como deferido o acesso aos dados telefônicos.

Em 18/01/2024, a defesa do paciente requereu liberdade provisória, ID 107297948.

Em 19/01/2024, os autos foram com vista ao parquet, o qual manifestou contrariamente ao pedido.

A defesa juntou réplica ao parecer ministerial, ID 107435753. Lado outro, o parquet manifestou novamente em 23/01/2024.

A autoridade policial requereu prorrogação do prazo do inquérito policial, ID 107577687.

Em 08/02/2024, os autos foram ao Ministério Público.

Os autos aguardam a conclusão do Inquérito Policial.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, ID 107000417, nota-se que é tecnicamente primário. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Na referida decisão, datada de 15.01.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 107055282):

“(...) O Ministério Público se manifestou pela conversão em prisão preventiva e a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão e, alternativamente, pela concessão de liberdade provisória aos autuados.

Narram os autos que os srs. GABRIEL FERREIRA ZANON e ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA foram presos em flagrante pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar dos flagranteados.

É preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal e/ou na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima prevista no preceito secundário do tipo é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva, desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos policiais, depoimento da testemunha, bem como laudo provisório de constatação dos entorpecentes.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), já que o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada à decretação da custódia preventiva.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva, não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Assim, eventual condição pessoal favorável dos custodiados não é capaz de afastar a necessidade prisão preventiva nesse momento.

Entendo que a custódia cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que os flagrados praticavam o crime de tráfico de drogas, inclusive, o nacional ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA informou que GABRIEL FERREIRA ZANON lhe pediu pra entregar a droga.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Desta forma, a conduta imputada aos flagrados, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticada, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, pela venda de substância altamente nociva.

Na situação dos Autos, a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que pelos indícios existentes nos autos os flagrados realizavam o comércio de substância entorpecente altamente nociva nesta Comarca.

Desta forma, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os flagrados soltos.

De outra forma, por ora, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

Diante do exposto e com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, 313, I e 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO a segregação flagrancial dos custodiados GABRIEL FERREIRA ZANON e ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Da consulta ao PJE-1º grau, vê-se que, em decisão mais recente (ID nº 110654237), datada de 08.03.2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando os mesmos fundamentos:

“(...) Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente. Além disso, o periculum libertatis também está presente, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante de sua periculosidade demonstrada através do modus operandi da conduta delituosa, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que manteve a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam. Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada.

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que comina(m) ao(s) infrator(es) pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Há juntada de Inquérito Policial (ID 106993873 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 106993873 - Pág. 10), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 106993873 - Pág. 12); depoimentos (ID. 106993873 - Pág. 08, 13).

O fato delituoso praticado é bastante grave, sendo capitulado como tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, o acusado ANTONIO CARLOS MOURA DA SILVA estava comercializando drogas próximo ao hotel Jaqueira, tendo sido encontrado em sua posse 200 gramas de substância análoga à maconha. Ademais, este teria dito que o acusado GABRIEL FERREIRA ZANON havia pedido para que ele entregasse a droga.

Segundo os dados investigativos, ao se dirigirem até a residência do acusado GABRIEL FERREIRA ZANON, foi encontrado em sua posse drogas, balanças, celulares e uma caixa de som Bombomx JBL supostamente produto de furto.

Ademais, segundo consta do relatório de extração de conteúdo 2024/PC/PA, juntado em id. 107580638, verifica-se, pelas conversas analisadas pelos investigadores, que o acusado Antônio teria se associado com o acusado Gabriel com o fim de obter ganho financeiro por meio do tráfico de drogas.

Outrossim, segundo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 106993873 - Pág. 10) foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, sendo 1.750 gramas de material análogo à maconha e 390 gramas de substância análoga ao crack.

Com relação às condições pessoais favoráveis do réu, conforme análise de certidão de id. 107000417, não são suficientes, por si só, para a concessão de liberdade provisória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Oportuna se faz mencionar súmula deste Tribunal de Justiça, corroborando com entendimento delineado acima:

Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL FERREIRA ZANON, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, foi comunicado às autoridades policiais, por meio do “Disque-Denúncia”, acerca da comercialização de entorpecentes ilegais. Em ato contínuo, os agentes se deslocaram até as proximidades do Hotel Jaqueira, onde o corréu Antonio Carlos Moura da Silva foi abordado, trazendo consigo 200 (duzentos) gramas de maconha. Antonio informou que Gabriel Ferrreira Zanon, ora paciente, teria lhe pedido que entregasse a droga. Os policiais se dirigiram à residência do coacto, onde foram encontradas mais drogas, balanças, celulares e uma caixa de som JBL produto de furto.

Do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID nº 106993873 – pág. 12), verifica-se que
foram encontrados com os réus, no total, 1.750g (um mil e setecentos e cinquenta gramas) de maconha embalada e 390g (trezentos e noventa gramas) de
crack
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024